Tribunal: STF
Processo: Inq 1793
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
EMENTA:  Ação Penal. Queixa-crime em que figura como

querelante deputado federal. Incompetência do Supremo Tribunal
Federal para o processamento e julgamento da ação penal.
Competência configurada somente na hipótese de o parlamentar
figurar na ação penal na qualidade de réu (art. 102, I, b da
Constituição Federal).  Agravo regimental contra decisão que negou
seguimento à queixa-crime. Inaplicabilidade do disposto no art.
108, § 1º do CPP à hipótese vertente, pois não se trata de exceção
de incompetência, mas de ajuizamento equivocado da queixa-crime
perante esta Suprema Corte, falha que não pode ser suprida ex
officio por esta Casa. Quanto ao pedido de que seja declarada a
suspensão do prazo prescricional a partir da distribuição da
queixa-crime, voltando a correr a partir da decisão deste agravo,
também não pode ser acolhido, tendo em vista que o oferecimento de
queixa-crime perante Juízo incompetente não constitui causa
suspensiva da prescrição. Agravo regimental improvido.